Tribunal: TJES
Processo: 5003827-82.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003827-82.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO MAURO FARAGE e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. INVERSÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEIS VIZINHOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. REGULARIZAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A 1ª RECORRENTE. INEXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS AO 2º RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas (IDs 5843083 e 5843084).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes;
c)
que não possui responsabilidade pela inversão dos medidores;
d)
que inexiste defeito na prestação de seu serviço;
e)
que a responsabilidade de restituição deve recair sobre quem foi o beneficiário pelo pagamento a menor da energia;
f)
que a troca dos históricos de consumo dos imóveis é medida impossível de ser realizada.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROBERTO MAURO FARAGE
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes;
c)
que houve falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica;
d)
que é cabível a repetição do indébito em dobro quando há medição de consumo realizada em medidor diverso daquele instalado na residência;
e)
que faz jus a indenização por danos morais.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a responsabilidade da 1ª recorrente na inversão dos medidores, e consequente apuração de medição do consumo de energia elétrica, do imóvel do 2º recorrente, ora autor, e com o imóvel do vizinho, ora 2º requerido na ação.

Sem maiores delongas, do conteúdo probatório juntado aos autos, constata-se como fato incontroverso a inversão dos medidores de consumo de energia elétrica, o que desencadeou no pagamento de valores de forma indevida pelo 2º recorrente.

Assim, tenho que o 2º recorrente não deve ser responsabilizado por débitos relacionados a um serviço de fornecimento de energia elétrica de que não foi utilizado por ele.

Nesse cenário, houve falha na prestação dos serviços da 1ª recorrente, assistindo razão ao 2º recorrente quanto à regularização do histórico de consumo de sua unidade junto ao sistema da concessionária. Ainda, quanto ao recebimento da diferença dos valores pagos a mais do consumido, o que, como bem delineado pelo magistrado
a quo
em sentença, tenho que tal importância deve ser restituída pela de forma simples, eis que não se observa má-fé da 2ª recorrente a justificar repetição em dobro dos valores.

Quanto aos danos morais, o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa, aos direitos da personalidade e seus familiares.

Desse modo, comprovação de sua ocorrência, evidentemente, depende da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, o que não restou caracterizado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
os recursos inominados interpostos pelos recorrentes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Condeno o 2º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)